Tribunal: TJMT
Processo: 0003561-55.2019.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003561-55.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHA BRUNO DA SILVA - CPF: 074.149.171-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN GOMES DA SILVA - CPF: 054.106.661-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

ABSOLVIÇÃO
. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA.
INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. OPERAÇÃO “
ABADDON
”. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DA TCCR/TJMT.
2.

PENA-BASE
.
MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. MAIS DE 1KG DE MACONHA APREENDIDA.
ART. 42, LEI DE DROGAS.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
RECURSO
DES
PROVIDO
, EM
CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

A tese de negativa de autoria não tem potencial probatório no caso, para excluir a responsabilidade penal da acusada, por constituir-se de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.

1.1.

A apreensão de
expressiva quantidade de maconha
, a
i
nvestigação prévia da conduta criminosa, aliados ao cumprimento de mandado de busca e apreensão -
por meio da Operação
“Abaddon”,
a qual visava investigar crimes de Tráfico de drogas na localidade

-,
constituem provas idôneas da materialidade e autoria do delito de Tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

1.2
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

2.
A quantidade e a natureza da droga apreendida são prep0onderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei.

2.1
. A apreensão de relevante quantidade de maconha, indica maior desvalor da conduta e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base em um ano acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jonatha Bruno da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.,
à pena
privativa de liberdade de
7
anos
de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
700

dias-multa
,
pela
prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e foi a
bsolvido
pela pelo crime de
Associação para o Tráfico de drogas
(art. 35, da Lei nº. 11.343/2006)
(Id.
92109460
).

Irresignado, o Apelante postula a
1) absolvição
do crime de Tráfico de Entorpecentes por insuficiência de provas para amparar a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CP. Subsidiariamente, requer
2)
o redimensionamento da
pena-base
para o
mínimo legal,
ou
redução do
patamar de
aumento
fixado pelo juízo singular (Id.
92109484
).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id.
92109485
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo,
conforme o respectivo sumário que segue em transcrição
(Id.
95879530
):

“Sumário
: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva –
Almeja a absolvição em razão de insuficiência probatória
– Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas – Réu que tinha em depósito e guardava quantidade considerável de maconha – Companheira do acusado já estava sendo investigada pelo tráfico – Réu que saiu da unidade prisional e se juntou à companheira para dar continuidade à prática delitiva – Pretende a aplicação da
Pena-base no mínimo legal
– Descabimento – Expressiva quantidade de droga apreendida justifica a exasperação da pena basilar – Observância do art. 42, da Lei de Drogas – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021